Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito penal. Apelação. Desacato. Dosimetria. Maus antecedentes. 1/8 da pena base. Razoabilidade. Proporcionalidade. Pena inferior a um ano. Maus antecedentes. Reincidência. Regime inicial semiaberto. Não substituição. Não suspensão. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo por desacato (art. 331 do Código Penal) a 8 meses e 8 dias de detenção em regime semiaberto, sem substituição, nem suspensão da pena por entender não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a defesa do recorrente alega que a sentença reconheceu maus antecedentes para majorar a pena base em 1/8, contudo entende indevida porque “A fundamentação foi genérica, limitando-se a mencionar condenação anterior, sem demonstrar de que modo tal circunstância agrava concretamente a culpabilidade”. Defende ainda que a pena inferior a 4 (quatro) anos nos termos do art. 33, § 2o, c do Código Penal impõe o regime aberto ao argumento que os maus antecedentes não justifica regime mais gravoso. Afirma que a pena de multa seria suficiente e proporcional às circunstâncias específicas do caso, não se justificando a pena corporal aplicada. Requer a redução da pena base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com aplicação exclusiva da pena de multa.
4. Contrarrazões do MPDFT pela manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 77209237).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de redução da pena base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aplicação exclusiva da pena de multa.
III. Razões de decidir
7. O crime de desacato prevê pena em abstrato de detenção de seis meses a dois anos, ou multa. No caso concreto, mostra-se acertado o desabono dos antecedentes na primeira fase, tendo em vista condenação anterior do réu no processo 20160510001806 com trânsito em julgado, devendo ser mantido o critério de exasperação da pena-base adotado pelo juízo sentenciante em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo considerada razoável, e proporcional a fração utilizada, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; AREsp n. 2.289.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, a pena base deve ser mantida em 8 meses e 8 dias de detenção diante de uma circunstância judicial desfavorável.
8. Na segunda fase, condenação distinta foi utilizada como reincidência (processo 00038367920188070001) e reconhecida a confissão espontânea, sendo corretamente feita a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme Tema 585/STJ.
9. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a reprimenda restou estabilizada corretamente em 8 meses e 8 dias de detenção.
10. Não obstante o montante final da sanção tenha sido fixado em patamar aquém de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial negativa justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e autoriza a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1792368/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021.
11. No caso dos autos, o recorrente possui maus antecedentes e ostenta reincidência criminal, de forma que não se mostra razoável modificar o regime prisional inicial fixado em semiaberto para aberto sem afrontar o art. 33, § 2o, c do Código Penal e não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o art. 44, incisos II e III e art. 77, incisos II e III do Código Penal. Não há que se falar em ausência de motivação, nem afronta às súmulas 718 e 719 do STF.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Tese de julgamento: Os maus antecedentes justificam exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Apesar da quantidade de pena ser inferior a 4 (quatro) anos, a existência de reincidência e a circunstância judicial dos maus antecedentes justificam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e autoriza a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que se mostra incompatível com a aplicação de multa no caso concreto.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: arts. 33, § 2o, c, 44, II e III, 77, II e III, 331, todos do Código Penal; art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; AREsp n. 2.289.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; AgRg no AREsp 1792368/RS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021.